Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Direitos da personalidade. Liberdade de imprensa. Matéria jornalística. Dano moral não verificado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, formulado por empresa que alegava violação aos direitos da personalidade em razão de matéria jornalística publicada pela parte adversa. A parte apelante requer a exclusão da matéria jornalística do portal da parte apelada e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a matéria jornalística impugnada violou os direitos da personalidade da apelante; e ii) estabelecer se há dever de indenizar e de retirar o conteúdo do ar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria jornalística possui caráter informativo, sem imputação direta de conduta ilícita à apelante, e trata de fatos verídicos e de interesse público. A liberdade de imprensa, assegurada pela CF/1988, arts. 5o, IV, IX e XIV, e 220, não admite censura prévia, sendo possível responsabilização apenas em caso de abuso, o que não se verifica no caso.
4. A jurisprudência do STF reconhece que a crítica jornalística, ainda que veemente ou irônica, não ultrapassa os limites constitucionais quando baseada em fatos verdadeiros e de interesse público.
5. A reportagem não extrapola o direito de informar nem configura abuso da liberdade de imprensa, conforme já decidido em agravo de instrumento anterior.
6. A proteção à honra e imagem deve ser harmonizada com a liberdade de expressão. Não houve demonstração de dano concreto à reputação da apelante. Ausente ilicitude na conduta da apelada, não há dever de indenizar nem obrigação de retirada da matéria jornalística.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A matéria jornalística de cunho informativo, baseada em fatos verídicos e de interesse público, não configura violação aos direitos da personalidade. 2. A liberdade de imprensa prevalece sobre o direito à imagem quando não demonstrado abuso ou dano concreto à reputação da parte autora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. IV, IX, X e XIV e art. 220; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 652330 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 25/06/2014, DJe 19/08/2014; Rcl 21504 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 17/11/2015, DJe 11/12/2015; TJDFT, Acórdão 903725, 20110111452665, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 28/10/2015, p. 09/11/2015.